Tribunal: TJDFT
Processo: 0706272-33.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2020-01-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0706272-33.2019.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ABERALDO FRANCO NUNES, LUAN TRINDADE FEITOSA APELADO: ROGERS GARCIA DE FIGUEIREDO, CELSO DANTAS NETO, LUAN TRINDADE FEITOSA, ABERALDO FRANCO NUNES D E C I S Ã O Trata-se de Apelações Cíveis interpostas por ABERALDO FRANCO NUNES e LUAN TRINDADE FEITOSA em face da sentença proferida pelo Juízo da Décima Nona Vara Cível de Brasília, que, nos autos da Ação de Cobrança no 0706272-33.2019.8.07.0001, julgou procedentes os pedidos em relação ao segundo apelante. Ante a ausência de comprovação de recolhimento do preparo do apelo de LUAN TRINDADE FEITOSA, o apelante foi intimado para efetuar o pagamento das custas em dobro, conforme determina o artigo 1.007, §4o, do CPC (id. 12540774), o que não foi cumprido pelo apelante (certidão id. 13270468). É o relatório. DECIDO. O presente recurso não merece ultrapassar a barreira do conhecimento. O Código de Processo Civil prevê: Art. 1.007. No ato de interposição do recurso, o recorrente comprovará, quando exigido pela legislação pertinente, o respectivo preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, sob pena de deserção. § 4o O recorrente que não comprovar, no ato de interposição do recurso, o recolhimento do preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, será intimado, na pessoa de seu advogado, para realizar o recolhimento em dobro, sob pena de deserção. § 5o É vedada a complementação se houver insuficiência parcial do preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, no recolhimento realizado na forma do § 4o. Art. 932. Incumbe ao relator: III - não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida; (destaquei) O reconhecimento da deserção não é mais automático, sendo necessária devida intimação do recorrente para pagamento em dobro do preparo. Contudo, explicita que não observada a medida imposta, a deserção é medida que se impõe. Assim, claramente inadmissível o recurso que não preenche todos os requisitos de admissibilidade recursal, conforme leciona Nelson Nery Júnior: Ao relator na função de juiz preparador de todo e qualquer recurso do sistema processual civil brasileiro, compete o juízo da admissibilidade do recurso. Deve verificar se estão presentes os pressupostos de admissibilidade (cabimento, legitimidade recursal, interesse recursal, tempestividade, preparo, regularidade forma e inexistência de fato impeditivo ou extintivo do poder de recorrer). Trata-se de matéria de ordem pública, cabendo ao relator examiná-la de ofício. (in COMENTÁRIOS AO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. 1a Ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2015. p. 1850) Corrobora com o entendimento aqui delineado os seguintes julgados: DIREITO PROCESSUAL CIVIL - AGRAVO INTERNO - DECISÃO QUE NÃO CONHECE DE AGRAVO DE INSTRUMENTO - AUSÊNCIA DE JUNTADA DE PAGAMENTO DO PREPARO EM DOBRO - DEVIDA INTIMAÇÃO - PENA DE DESERÇÃO - ARTIGO 1.007, § 4o DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL VIGENTE- RECURSO MANIFESTAMENTE INADMISSÍVEL - DECISÃO MANTIDA. 1 - Embora devidamente intimado, o agravante não colacionou o comprovante de pagamento do preparo em dobro, deixando de cumprir o art. 1.007, § 4o do NCPC. 2 - Não se vislumbrando fundamento para modificar a decisão agravada, não trazendo as razões do agravo interno fatos capazes de infirmar a justificativa pela qual não se conheceu do agravo de instrumento diante da manifesta inadmissibilidade em razão da deserção, o não provimento do recurso é medida que se impõe. 3 - Agravo interno conhecido e não provido. (Acórdão n.984534, 20160020325499AGI, Relator: MARIA IVATÔNIA 5a TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 30/11/2016, Publicado no DJE: 02/02/2017. Pág.: 584/588) AGRAVO INTERNO. APELAÇÃO CÍVEL. DESERÇÃO. DETERMINAÇÃO DE RECOLHIMENTO EM DOBRO. DESCUMPRIMENTO. MANIFESTA INADMISSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. Impõe a lei forma rígida ao ato de recorrer. Ausentes, assim, quaisquer dos pressupostos de admissibilidade, inviável o conhecimento do recurso. 2. Deixando o recorrente de juntar a guia de preparo devidamente paga no ato de interposição do recurso, determina o art. 1007, §4o, do CPC/15 o recolhimento em dobro do valor. O descumprimento de tal imposição legal leva a inadmissibilidade do recurso diante da deserção. 3. Recurso conhecido e não provido. (Acórdão n.989106, 20150410040583APC, Relator: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA 6a TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 14/12/2016, Publicado no DJE: 24/01/2017. Pág.: 736/791) No caso em apreço, apesar de devidamente intimada, a parte apelante não observou o comando judicial deixando transcorrer o prazo sem recolhimento do preparo em dobro. Ante o exposto, nos termos do art. 932, inciso III, do Código de Processo Civil, NÃO CONHEÇO do do apelo interposto por LUAN TRINDADE FEITOSA, por ser manifestamente inadmissível. Preclusa, retornem os autos para análise do apelo interposto por ABERALDO FRANCO NUNES. Brasília, DF, 16 de dezembro de 2019 17:50:39. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador